Tribunal: TJDFT
Processo: 0716692-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716692-06.2024.8.07.0007 RECORRENTE: MARCIA MARIA NOBRE TEIXEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PARCELAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. REVOGAÇÃO UNILATERAL IRRESTRITA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085/STJ. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO. INDEVIDA. RETENÇÃO INTEGRAL DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÚTUOS QUE JUSTIFICASSEM A RETENÇÃO NA QUANTIA PERPETRADA. PRIVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral, autorizando o cancelamento dos descontos relativos a empréstimos em conta bancária da autora. O réu/apelante requer o sobrestamento do processo. No mérito, pugna pela reforma da sentença, sob o argumento de que a revogação unilateral da autorização para os descontos, sem que haja inadimplemento ou nulidade de cláusula contratual, caracteriza comportamento contraditório, violando o princípio da boa-fé objetiva. A autora/recorrente adesiva, por sua vez, busca o acolhimento dos pedidos de repetição de indébito e de indenização por dano moral, tendo em vista a constrição quase integral do seu salário para o pagamento dos mútuos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar o pedido de sobrestamento do processo; (ii) definir se é possível a revogação da autorização de débito automático em conta corrente relativo a mútuo celebrado entre as partes; (iii) estabelecer se a instituição financeira deve ser responsabilizada pela restituição em dobro dos valores descontados após a revogação administrativa da autorização; e (iv) analisar se a autora faz jus à indenização por dano moral, ante a constrição da quase totalidade de sua remuneração para o pagamento dos mútuos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O réu não demonstrou que a discussão permanece pendente nos Tribunais Superiores, tampouco justificou as razões que ensejariam a suspensão do processo, não se vislumbrando a presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não há que se falar em sobrestamento do processo. 4. O parágrafo único do artigo 9o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN alude à possibilidade do cancelamento de autorização dada pelo mutuário, desde que ele não reconheça que autorizou o débito em conta. 4.1. O Tema 1.085 firmado pelo Superior Tribunal de Justiça não concedeu autorização geral e irrestrita para a revogação da autorização dos descontos, sem a submissão às consequências contratuais. 4.2. Devem ser observadas as condições contratuais assumidas pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico no tocante ao modo de pagamento das parcelas do mútuo, não sendo aceitável a intervenção do Poder Judiciário para modificar as relações jurídicas privadas com a finalidade de suspensão dos descontos de débitos em conta corrente previamente estipulados nos contratos de mútuo. Precedentes. 5. Compete ao consumidor, em atenção à boa-fé objetiva, responsabilizar-se pelo pagamento do mútuo firmado de acordo com a opção de pagamento designada ou, ao menos, indicar a nova forma de adimplemento que pretende utilizar para o cumprimento de suas obrigações com a instituição financeira, merecendo relevo a proibição do venire contra factum proprium. 6. Restando demonstrada a impossibilidade de revogação, pela autora, da autorização para os débitos, afasta-se a pretensão de condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados após o pedido administrativo de suspensão dos descontos. 7. A retenção da remuneração quase integral da autora sem a comprovação da existência de contratos que justificassem tal montante, configura prática abusiva e enseja reparação por dano moral, arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), diante das peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESES 8. Pedido de sobrestamento rejeitado. Recurso de apelação cível conhecido e provido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido. Redistribuição do ônus sucumbencial. Suspensão da exigibilidade das verbas devidas pela autora. Teses de julgamento: 1. Ausentes razões para o sobrestamento do processo, o pleito de suspensão deve ser indeferido. 2. O cancelamento unilateral de autorização de débito automático de parcelas de empréstimo em conta corrente não é possível quando expressamente autorizado pelo consumidor no momento da contratação, sendo imprescindível o consentimento do credor. 3. Não havendo previsão legal para o cancelamento dos débitos devidamente contraídos pelo consumidor, não se afigura possível impor à instituição financeira a restituição em dobro de valores, ainda que tenha havido a solicitação administrativa de cessação dos descontos. 4. A retenção quase integral de remuneração sem a comprovação da existência de contratos que justificassem tal constrição revela conduta abusiva da instituição financeira e enseja reparação por dano moral em valor razoável e proporcional. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 42, parágrafo único e 104-A; Lei n. 10.820/2003, art. 1o; CC, arts. 186, 389, 405, 406, 927 e 944; CPC, arts. 313, 1.036 e 1.037; Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, arts. 6o e 9o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085; STJ, Súmulas 297, 326 e 362; TJDFT, Acórdão 1880246, Des. Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1985736, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1881039, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível; Acórdão 1754188, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 6o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN, 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor e 187 do Código Civil, sustentando o seu direito de revogar a autorização de descontos em conta corrente, sob pena de configuração de abuso de direito da parte recorrida, invocando o Tema 1.085 do STJ; b) artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando ser devida a restituição em dobro dos valores pagos em excesso, ao argumento de que a conduta da instituição financeira em ignorar a solicitação de cancelamento e promover a retenção de 98% (noventa e oito por cento) de seu salário seria evidente afronta à boa-fé objetivo, razão pela qual o decisum objurgado teria divergido do Tema 929 do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO, OAB/DF 18.116. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 42, parágrafo único, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 187 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: No caso em apreço, resta incontroverso que a autora contratou empréstimos com o réu, conforme contracheque de ID 71684469 e, posteriormente, requereu, de forma administrativa, a revogação da autorização do pagamento dos débitos em conta bancária (ID 71684471). Por ocasião da solicitação, a autora se propôs a efetuar o pagamento das “operações” mediante boleto bancário, o que não foi aceito pela instituição financeira. É certo que a revogação da autorização de débitos em conta corrente está atrelada à comunicação acerca da nova forma de adimplemento que deverá passar a viger, após a comunicação entre as partes contratantes. Contudo, a nova forma de pagamento deve garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sendo certo que o desconto em folha de pagamento enseja a incidência de juros mais atrativos ao consumidor, ante a diminuição do risco de inadimplemento, o que não ocorre quando o pagamento é convencionado por meio de boleto bancário. Nesse contexto, como a autora tinha pleno conhecimento das condições contratadas, inclusive se beneficiando de taxas de juros mais vantajosas com a autorização do débito das parcelas em sua conta corrente, a regra contratual deve ser conservada, enquanto não houver modificação consensual pelas partes contratantes. Entender de forma contrária seria conceder o exercício de uma faculdade unilateral ao consumidor em prejuízo do credor, provocando o desequilíbrio contratual na imposição de condição com a qual ele não assentiu. Assim, competia à consumidora, em atenção à boa-fé objetiva, responsabilizar-se pelo pagamento dos contratos firmados de acordo com a opção de pagamento designada ou, ao menos, indicar outra forma de adimplemento que mantivesse o equilíbrio contratual. Entretanto, não se vislumbra que essa providência tenha sido tomada pela autora, merecendo relevo a proibição do venire contra factum proprium (ID 74588156 - Pág. 12). Nesse ponto, importante consignar que não estão preenchidos os pressupostos para a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não se trata de cobrança indevida (ID 74588156 - Pág. 14). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada transgressão ao artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN, porque “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 78026878. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024